Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 1.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 1.2. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. ( ).” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.